Tribunal: TJMT
Processo: 1008160-59.2024.8.11.0006
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008160-59.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), RICARDO CRESPO CLAROS - CPF: 690.735.971-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Cáceres contra sentença que julgou improcedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), embora tal decisão possua natureza interlocutória e seja impugnável exclusivamente por agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível apelação contra decisão que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica, à luz dos arts. 136 e 1.015, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória, conforme expressa disposição do art. 136 do CPC.

4.

O art. 1.015, IV, do CPC prevê de forma específica o cabimento de agravo de instrumento para impugnar decisões interlocutórias relativas ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

5.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, afastando a aplicação da fungibilidade recursal, diante da inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso adequado.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica em reconhecer a inadequação da apelação nesses casos e em afirmar o cabimento exclusivo do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza interlocutória e deve ser impugnada exclusivamente por agravo de instrumento.

2.

A interposição de apelação contra tal decisão constitui erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 136 e 1.015, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, Apelação Cível nº 10381052020238110041, Rel. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 25/06/2025;
TJ-MT, Apelação Cível nº 00027203320208110041, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 16/10/2025;
TJ-MT, Apelação Cível nº 00057492820198110041, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 05/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, que visa ao direcionamento da execução movida nos autos n.º 1000680-06.2019.8.11.0006 ao sócio administrador da empresa executada.

Na sentença recorrida, o juízo
a quo
fundamentou que o autor não demonstrou a presença dos requisitos legais hábeis a ensejar o pedido de desconsideração da pessoa jurídica, destacando que a mera incompetência na administração da empresa ou a simples inadimplência quanto à obrigação não geram motivos suficientes para responsabilizar os sócios e penetrar em seus patrimônios, conforme Súmula 430 do STJ.

Aduz o apelante que promoveu execução fiscal em face de empresa regularmente inscrita, com constituição formal aparente, mas que, na prática, revela-se inoperante, inativa e desprovida de bens.

Assevera que, não obstante os diversos esforços adotados no curso da execução para localizar patrimônio da sociedade devedora, seja por meio de SISBAJUD, RENAJUD, ou DOI – Declarações Sobre Operações Imobiliárias, todas as tentativas revelaram-se infrutíferas.

Argumenta que a situação fática dos autos revela com clareza o uso desvirtuado da estrutura empresarial para fins de blindagem patrimonial, frustrando os mecanismos legais de cobrança da dívida tributária regularmente constituída.

Alega que a empresa encontra-se formalmente inativa e não foram localizados quaisquer bens em seu nome que possam satisfazer a dívida executada, além de não haver indícios de atividade operacional ou localização da sede empresarial, o que reforça a total inércia da sociedade no cumprimento das obrigações que lhe incumbem.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, reconhecendo-se a configuração dos pressupostos legais do artigo 50 do Código Civil, com a consequente desconsideração da personalidade jurídica da empresa RICARDO CRESPO CLAROS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO – EPP, estendendo-se os efeitos da obrigação fiscal executada ao patrimônio do sócio RICARDO CRESPO CLAROS.

Em contrarrazões, o apelado defende que a desconsideração de personalidade jurídica constitui medida excepcional, que somente se justifica nas hipóteses de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, conforme preceitua o art. 50 do Código Civil, e que a Súmula 430 do STJ estabelece que o mero inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não acarreta, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto.

No caso em apreço, verifica-se que o recurso de apelação foi interposto contra sentença que julgou improcedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ). Ocorre que, conforme expressa disposição legal, tal decisão possui natureza interlocutória, sendo impugnável exclusivamente por meio de agravo de instrumento.

O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer, em seu artigo 136, que
“o incidente será resolvido por decisão interlocutória”
. Complementarmente, o artigo 1.015, inciso IV, do mesmo diploma legal, prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre
“incidente de desconsideração da personalidade jurídica”
.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica quanto à natureza interlocutória da decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e quanto à inadequação do recurso de apelação para impugná-la. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. (...) 4. O acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura decisão interlocutória, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC, impugnável exclusivamente por agravo de instrumento. 5. A interposição de apelação contra decisão interlocutória constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado do STJ. (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10381052020238110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 25/06/2025)

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECURSO CONTRA DECISÃO QUE RESOLVE INCIDENTE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A decisão que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória e deve ser impugnada exclusivamente por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC. A interposição de apelação nessa hipótese constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00027203320208110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2025)

Ainda:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 136 E 1.015, IV, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é resolvido por decisão interlocutória, conforme expressa disposição do art. 136, caput, do CPC. 4. Contra decisões interlocutórias que versem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica cabe agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC. 5. A interposição de apelação contra decisão interlocutória constitui erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado do STJ. (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00057492820198110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

Importante ressaltar que a interposição de apelação contra decisão interlocutória constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Não há que se falar em dúvida objetiva quanto à natureza da decisão recorrida e ao recurso cabível, tratando-se de hipótese expressamente prevista na legislação processual.

Dessa forma, considerando que a decisão que julga o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória, sendo impugnável exclusivamente por agravo de instrumento, nos termos dos artigos 136 e 1.015, IV, do CPC, e tendo o recorrente interposto recurso de apelação, resta configurada a inadequação da via eleita, o que impede o conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, por inadequação da via eleita, nos termos dos artigos 136 e 1.015, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025